Tribunal: TJPA
Processo: 0022066-55.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022066-55.2015.8.14.0301

APELANTE: IVANI CORDEIRO RAMOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ, SUSIPE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve sentença de primeiro grau, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência do suicídio do filho da agravada, detento sob custódia no Presídio Estadual Metropolitano I (PEM I). O recorrente sustenta a inexistência de nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta omissiva da administração pública, requerendo, alternativamente, a redução do valor indenizatório e a aplicação de correção monetária a partir da data de fixação da condenação.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nexo de causalidade entre o suicídio do detento e a omissão estatal; (ii) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido;

3. A administração penitenciária tem o dever de zelar pela integridade física e psíquica dos detentos, especialmente daqueles com sinais de instabilidade emocional, conforme determina o artigo 37, §6º, da CF/88, e a jurisprudência consolidada do STF (Tema 592).

4. O nexo de causalidade entre a omissão estatal e o suicídio do detento resta configurado, uma vez que não foi apresentada prova substancial de que o evento seria inevitável mesmo com a adoção de todas as medidas de segurança pela administração penitenciária.

5. A indenização por danos morais foi fixada observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e o sofrimento da autora, não sendo cabível a sua redução.

6. Recurso desprovido.

_______________

CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, art. 85, §§3º e 5º; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

STF, RE 841526 (Tema 592).

RELATÓRIO

Processo nº 0022066-55.2015.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Agravo interno

Agravante: Estado do Pará

Agravado: Ivani Cordeiro Ramos

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado do Pará em face de decisão monocrática que, ao julgar o recurso de apelação, manteve a sentença de primeiro grau.

O recorrente sustenta a inexistência de provas suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta omissa atribuída à administração pública.

Alegou que o evento danoso decorreu do suicídio do filho da autora, sem qualquer interferência da administração pública, motivo pelo qual não poderia ser responsabilizado pelo óbito.

Alternativamente, requereu a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, sob o risco de configurar enriquecimento ilícito da parte e oneração excessiva dos cofres públicos.

Por fim, requer, em caso de condenação, que a correção monetária incida a partir da data em que for fixado o valor da condenação, sob pena de enriquecimento indevido e que seja aplicado o disposto no artigo 85, §§ 3º e 5º do CPC/2015 para fins de fixação de honorários advocatícios.

Contrarrazões ao agravo interno constante no id. 20899247, oportunidade em que o agravado rechaçou todos os argumentos do recurso.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Recurso é instrumento processual de impugnação à decisão judicial, no entanto não serve como meio de desabafo ou mero inconformismo ou de rediscussão do que foi devidamente decidido.

Embora o agravante discorde dos fundamentos da decisão agravada, há de se convir que a fundamentação da decisão impugnada é clara e objetiva, atendendo, perfeitamente, a regra referente à obrigatoriedade da fundamentação, prevista no art. 93, IX, da CF.

Com efeito, reanalisando o caso, não vejo razões para reformar o julgado impugnado.

Conforme consignado da decisão agravada, a administração penitenciária tem o dever de zelar pela integridade física e psíquica dos detentos, especialmente aqueles que demonstram sinais de instabilidade emocional.

Conforme se verifica nos autos, Wagno Cordeiro Ramos, filho da recorrente Ivani Cordeiro, foi encontrado morto no dia 27/03/2015 nas dependências da cela 04 do Presídio Estadual Metropolitano I (PEM I), tendo como causa da morte asfixia mecânica por enforcamento, conforme descrito na Certidão de Óbito (Id nº 17452151 - Pág. 18) e no Processo Administrativo nº 2.573/2012-CGP/SUSIPE (Id nº 17452155).

O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, dispõe que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso.

As demandas que envolvem homicídio/suicídio de internos em estabelecimentos prisionais não são novidade na jurisprudência dos Tribunais pátrios, já havendo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria. Confira-se:

Tema nº 592 – STF: “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.”

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

CONSTITUCIONAL E CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HOMICÍDIO. DETENTO. DELEGACIA DE POLÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECONHECIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 905 DO STJ. 1- A regra da responsabilização civil impõe-se não apenas aos particulares, mas também ao Estado, latu sensu, sob o epíteto de responsabilidade extracontratual. A Constituição Federal de 1988, por meio do §6º do artigo 37, consagrou a responsabilidade civil objetiva da Administração Pública calcada na teoria do risco administrativo; 2- Os tribunais superiores, julgam no sentido de reconhecer a responsabilidade objetiva do ente público na hipótese de danos causados a preso custodiado em delegacia de polícia, sendo despicienda a análise de culpa ou dolo estatal no caso concreto, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança aos detentos. Precedentes; 3- Na espécie, restou incontroverso dos autos, que o filho da apelada estava sob a custódia do Estado do Pará, notadamente, na Delegacia de Polícia de Xinguara, quando fora assassinado. Nesse contexto, baseado no dever de vigilância e segurança dos presos (art. 5º, inc. XLIX, da CF/88), é certo que cabia ao Estado adotar a cautela necessária ao proceder o recolhimento do preso em sua dependência, colocando-o em cela adequada para preservar a integridade, o que, ao que tudo indica, não ocorreu; 4- No que tange ao quantum estabelecido para indenização do dano causado, anoto que o valor fixado deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e corresponder a uma soma que possibilite ao ofendido a compensação do dano suportado. Entendo que o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) é razoável e proporcional ao prejuízo sofrido e em observância as naturezas compensatórias e inibitórios da indenização; 5- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 6- Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação desprovida e em reexame, sentença alterada, em parte. (2018.05000203-15, 199.548, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-07, Publicado em 2018-12-19)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO. ILEGITMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ, EM VIRTUDE DA SUSIPE TER PERSNALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, PELO QUE DEVERIA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. REJEITADA. REFORMA DA SENTENÇA. LEGIMITIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME RE N.º 841526. TEMA 592. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. Ainda que a Superintendência do Sistema Penal do Estado do Pará ? Susipe seja uma autarquia, com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, não se pode excluir o Estado do Pará de figurar no polo passivo da lide, pois, em consonância com o RE n.º 841526, o Estado tem responsabilidade sobre a morte de detento, sendo, portanto, legitimado passivo para figurar em ação visando a indenização pelo passamento do interno. 3. Apelação Cível conhecida e provida.

(2017.05362349-26, 184.529, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em 2017-12-15)

Importante ressaltar que, para que o apelante pudesse ser isento de responsabilidade, seria necessário demonstrar de forma inequívoca que a morte do detento era inevitável, mesmo que todas as medidas de segurança e vigilância tivessem sido adotadas.

Em outras palavras, deveria haver prova concreta de que o resultado morte não poderia ser evitado por nenhuma ação ou precaução da administração penitenciária. Tal demonstração romper-se-ia o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o evento danoso. No entanto, o apelante se limitou a apresentar alegações genéricas e desprovidas de provas substanciais, as quais são insuficientes para afastar a responsabilidade estatal.

Quanto ao pedido de redução do valor da indenização por danos morais, é importante ressaltar que o valor arbitrado foi fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e as circunstâncias do caso concreto.

A redução pretendida pelo Estado do Pará não atenderia ao caráter pedagógico da condenação, além de desconsiderar a extensão do sofrimento causado à autora.

Diante disso, mantenho a sentença
a quo
que condenou o Estado do Pará ao pagamento de R$100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais à autora, os quais deverão incidir juros/correção monetárias na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.

Ante o exposto,
NEGO provimento
ao recurso de agravo interno.

Por fim, alerto que a oposição de novos embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 17/10/2024